Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-59.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017426-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Ausência de Interesse Processual, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDO GRANDINI - CPF: 851.914.931-68 (AGRAVANTE), DIEGO VITEK - CPF: 019.694.021-48 (AGRAVADO), ESCRITORIO CONTABIL ORCONTEC LTDA - CNPJ: 09.337.377/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), NICOLI MANOELA VITEK - CPF: 023.669.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDIANE COSTA DA SILVA - CPF: 030.717.123-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANDRÉ VITEK - CPF: 40491978987 (TERCEIRO INTERESSADO), S. C. V. - CPF: 075.621.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – decisão que determina ao requerido proceder a prestação de contas – possibilidade – inteligência do art. 668 do código civil –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil, em seu art. 668, impõe ao mandatário, decorrente do contrato de mandato, a obrigação de prestar contas de sua gestão, correspondente ao período que lhe fora outorgado poderes e permaneceu promovendo atos frente a empresa outorgante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017426-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDERSON FERNANDO GRANDINI

AGRAVADO:

DIEGO VITEK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
ANDERSON FERNANDO GRANDINI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, nos autos da “Ação de Exigir Contas” nº 1000118-08. 2021.811.0109, ajuizada por
DIEGO VITEK
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
“para condenar a parte requerida Anderson Fernando Grandini a prestar contas à parte autora dos valores recebidos, bem como outras formas de pagamento recebidas, referentes ao período de 17.04.2016 a 23.01.2017, e também sobre a dívida contraída no imóvel de propriedade da empresa do de cujus, do qual o requerido é avalista”
(sic), estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido/agravante prestar as contas reclamadas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, devendo ser oferecidas nos moldes do art. 551 do CPC.

Discorre o agravante em suas razões recursais que
“o Agravado exigiu contas do Agravante e do Escritório de Contábil Orcontec. Fundamentou seu pedido alegando que o Agravante era mandatário de seu pai, desde 21/11/2014 por força de procuração pública, e que este administrava empresa de sue pai, denominada G. V Laminados Eireli ME. Que mesmo após o falecimento de seu pai, ocorrida em 17/04/2016, o Agravante continuou exercendo o papel de mandatário junto à empresa, sem o consentimento do Agravado, bem como, teria movimentado altos valores até a data de 23/01/2017”
.

Assevera o agravado
“na qualidade de inventariante do espólio deixado pelo seu pai, teve o pedido de prestação de contas negado pelo Agravante e pelo escritório de contabilidade responsável pela empresa, ingressando com a ação de exigir contas”
.

Assegura, em preliminar, a falta de interesse de agir do agravado, pois ele
“exige prestação de contas de administração da empresa e bens da qual ele mesmo tomou posse e obrigação de administrar por força de nomeação judicial como inventariante do espólio deixado pelo seu pai, dentre eles, a empresa G. V. Laminados Eireli Me (processo de inventário 0000732-69.2017.8.11.0109 em trâmite também na Vara Única da Comarca de Marcelândia)”
.

Ressalta que
“o valor da causa, também deve ser reformado”
, pois,
“lhe foi atribuído, já na primeira fase, o montante de R$ 2.249.427,71, valor este invocado com base em valores contábeis parciais de possível movimentação fiscal da empresa G. V. Laminados Eireli ME, o que foi objeto de impugnação pelo Agravante em contestação, considerando que o valor na primeira fase da ação de exigir contas do caso em tela é inauferível”
.

Alega que é
“certo que o proveito econômico a qual busca o Agravado só se mostrará, numa eventual procedência da ação, na fase de liquidação de sentença, o valor deve ser corrigido por este E. Tribunal, rogando pela reforma da sentença para declara inestimável/ inauferível o valor da causa nesta fase processual”
.

Argumenta, ainda, que inexiste obrigação em prestar contas, uma vez que
“o juízo, em primeira fase, se limita em observar se há de fato relação jurídica entre as partes ou não, a sustentar a obrigação daquele que eventualmente administrou os bens de alguém”
.

Anota que o agravado acusa
“o Agravante de movimentação clandestina na empresa deixada pelo seu genitor, a G. V. Laminados Eireli ME, contudo aporta documentos contraditórios insuficientes a comprovar a ação destes”
.

Aduz o recorrente que o agravado
“não trouxe documentos probatórios de que as movimentações as quais diz desconhecer, foram realizadas pelo Agravante Anderson Fernando”
.

Afirma que
“o de cujus outorgou poderes ilimitados e irrestritos, em 16/12/2015 a outras pessoas estranhas ao Agravante, a saber Carlos Marques da Silva; Lucinéia do Carmo Rodrigues; Douglas Phellipe de Moraes Pereira; Maria de Fátima Soares; Manoel Blanco Neto”
.

Garante que
“o de cujus também outorgou poderes ao Agravante por procuração, CONTUDO, tal fato ocorrera em 12/07/2012, ou seja, ato pretérito da outorga de poderes a outras pessoas e muito antes da morte do de cujus”
.

Acrescenta que
“restando somente as acusações isoladas por parte do Agravado, certo é que este não se desincumbiu em demonstrar com documentos comprobatórios que as contas a qual exige eram ou foram praticadas pelo Agravante”
.

Com estes argumentos,
“requer seja concedido de imediato Efeito Suspensivo, comunicando o juízo a quo da suspenção da tramitação do feito em primeiro grau até o trânsito em julgado deste recurso, conforme as razões expostas no item 2; seja acolhida as preliminares arguidas, para extinguir o processo sem resolução mérito, conforme as razões expostas no item 4.A; ou, sendo superada esta, seja retificada o valor da causa, conforme as razões expostas no item 4.B; Em superada as preliminares que causam a extinção do processo sem resolução do mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a sentença que condenou o Agravante a prestar contas pedidas pelo Agravado, julgando os pedidos improcedentes, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme as razões expostas no item 5”
.

O almejado efeito suspensivo/ativo foi indeferido por mim, em 02/09/2022, conforme decisão de Id 142188155.

Nas
contrarrazões
(Id 145364173), o
agravado
(Diego) arguiu inicialmente que a preliminar de falta de interesse lançada pelo agravante
“é tentativa de retirar o foco da presente lide, ou mesmo de encobrir a verdade trazida na peça inicial, e após a confissão do réu ORCONTEC, o fato de que o agravante Anderson sempre foi o responsável pela empresa, e ainda, que mesmo após o falecimento do de cujus, o recorrente continuou a utilizar a empresa, realizando movimentações financeiras e comunicando o contador réu, para lançamento”
.

Quanto à segunda matéria preliminar de impugnação ao valor da causa, o agravado aduz que
“nas ações de exigir contas, deve-se levar em consideração o valor que se presta a respectiva ação”
e acrescenta que
“Mais uma vez, o agravante busca apenas e tão somente procrastinar com a devida prestação de contas do qual o recorrido faz jus”
.

No mérito, argumenta que
“o recorrente busca se esquivar da responsabilidade a qualquer preço, porém, em momento algum no processo de conhecimento negou os fatos trazidos no bojo da peça vestibular, confirmados pelo escritório contábil”.

Afirma ainda que
“Não pode o recorrente se calar no curso do processo de conhecimento quanto as provas trazidas, e agora, em sede recursal, argumentar que não existem elementos que comprovem que o agravante não administrou a empresa mesmo após a morte do de cujus”.

Por fim, requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento mediante a assertiva de que
“não apresenta quaisquer elementos que possam modificar a r. decisão proferida pelo juízo a quo”
.

Certificado inexistir prevenção (Id 141497188).

Preparo recursal recolhido, conforme documento (Id 141634652) e Certidão (Id 142290653).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, examino as matérias preliminares arguidas pelo agravante (Anderson).

A primeira preliminar corresponde ao valor da causa, tendo o agravante postulado sua reforma ao argumento de que
“foi atribuído, já na primeira fase, o montante de R$ 2.249.427,71, valor este invocado com base em valores contábeis parciais de possível movimentação fiscal da empresa G. V. Laminados Eireli ME...”.

O posicionamento jurisprudencial prevalente é no sentido de que, em sede de primeira fase da
ação de exigir contas
, se não é possível aferir, desde o início, o eventual saldo devedor ou proveito econômico, o
valor
da
causa
deve ser fixado por
estimativa.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DE IMEDIATO – ATRIBUIÇÃO POR ESTIMATIVA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação de exigir contas, em decorrência da dificuldade em mensurar o imediato conteúdo econômico, é admissível a atribuição do valor da causa por estimativa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, considerando que neste momento inicial não existem parâmetros para fundamentar eventual proveito econômico a ser obtido na demanda, descabida a determinação de contemplação de custas iniciais, sendo de rigor a manutenção do valor da causa atribuído na inicial pelos Agravantes.”
(10180678120218110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data de Publicação: 22/07/2022)

Desse modo, mostra-se correta a decisão do juízo
a quo
ao consignar que
“não havendo como estimar o valor do patrimônio do de cujus, não vislumbro qualquer irregularidade no valor da causa atribuído pelo autor”
.

Quanto à segunda matéria preliminar, ou seja, a falta de interesse de agir do agravado, sob a alegação de que
“exige prestação de contas de administração da empresa e bens da qual ele mesmo tomou posse e obrigação de administrar por força de nomeação judicial como inventariante do espólio deixado pelo seu pai, dentre eles, a empresa G. V. Laminados Eireli Me...”
, não merece prosperar.

Tendo em vista a resistência da parte agravante em prestar contas acerca dos atos executados na condição de mandatário do
de cujus
André Vitek (pai do agravado), constata-se que na condição de herdeiro, o agravado possui o interesse de agir para postular a respectiva prestação de contas.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE DISPOSTA NO ARTIGO 618, VII, DO CPC.
INTERESSE DE AGIR DA HERDEIRA DECORRENTE DO INTERESSE PATRIMONIAL ADMINISTRADO PELO RÉU
. DECISÃO DE PRIMEIRA FASE MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de exigir contas proposta em face de inventariante. Primeira fase. 2. Interesse patrimonial e, portanto, também processual, que assiste aos herdeiros. 3. Dever de prestar as contas, que conta com previsão expressa no artigo 618, VII, do CPC. 4. A utilização de numerários e resultado da administração dos bens do espólio, que deve ser demonstrado sempre que o juiz assim determinar. 5. Decisão que deve ser integralmente mantida. 6. Recurso desprovido.”
(AI: 00601371120218190000 - TJRJ, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel.: Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Julgamento: 03/02/2022, Publicação: 09/02/2022).

Desse modo, verifica-se o acerto da decisão recorrida, consoante trecho de seu conteúdo, no ponto específico:

“Considerando-se que a parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte autora, e formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que esta possui interesse processual”.

Superadas as matérias preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

O
presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo do agravante (Anderson) com a decisão proferida no juízo de primeiro grau, que nos autos da
Ação de Exigir Contas nº. 1000118-08.2021.811.0109, julgou procedente em parte o pedido do autor da ação (Diego), para condenar a parte requerida (Anderson) a prestar contas acerca dos valores recebidos, bem como outras formas de pagamento recebidas, referentes ao período de 17/04/2016 a 23/01/2017, e também sobre a dívida contraída no imóvel de propriedade da empresa do
de cujus
, do qual o requerido é avalista.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 1017426-59.2022.811.0000):

“Quanto ao requerido Anderson Fernando Grandini, verifica-se da procuração pública lavrada em 12.07.2012, anexa no Id: 49989315 - Pág. 54, que a pessoa jurídica G.V. Laminados, representada pelo falecido André Vitek, outorgou plenos poderes para o requerido para realizar diversos atos em seu nome.

Sendo o requerido mandatário do falecido, assume o dever de prestar contas nos termos do art. 668 do Código Civil, visto que não há nos autos revogação da referida procuração outorgando-lhe amplos poderes. Como se nota pela certidão de óbito anexa no Id: 49989327 - Pág. 37, André Vitek faleceu em 17.04.2016, e mesmo após sua morte o requerido ainda continuou a movimentar a empresa, conforme declarado perante os Fiscos estadual e federal (Ids: 49989319, 49989320, 49989322).

Ademais, o próprio escritório de contabilidade afirmou em sua contestação que sempre tratou dos assuntos da empresa com o requerido Anderson, diante da procuração pública outorgada e, mesmo após o falecimento de André, a situação permaneceu a mesma, havendo registro de movimentações da empresa e os assuntos eram tratados com Anderson.

Cabe destacar aqui que o requerido, após a morte de André Vitek, não detinha mais poderes para manter as negociações em seu nome, já que o mandato é contrato personalíssimo e tem a morte de uma das partes como uma das suas causas extintivas (art. 682, II, do CC).

O autor foi nomeado inventariante em 21.06.2017 (Id. 49989327 - Pág. 39), quando passou a exercer a administração dos bens deixado pelo espólio, razão pela qual o requerido Anderson possui o dever de prestar contas dos valores referente crédito e débito da pessoa jurídica G. V. Laminados no período de 17.04.2016 a 21.06.2017.”

Nota-se que a decisão recorrida encontra-se muito bem fundamentada, sendo averbada em seu conteúdo a norma legal em conformidade aos elementos existentes nos autos.

O Código Civil, em seu art. 668, impõe ao mandatário, decorrente do contrato de mandato, a obrigação de prestar contas de sua gestão ao mandante. Confira-se:

“Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.”

No caso concreto, restou comprovado que a empresa G.V. Laminados, representada por André Vitek, outorgou poderes para o agravante (Anderson) realizar atos em seu nome.

Tendo a pessoa de André Vitek falecido em 17/04/2016, demonstrado nos autos que mesmo após a sua morte, o agravante (Anderson) permaneceu executado atos na referida empresa (Id 49989319, 49989320, 49989322).

É cediço que nos termos do art. 682, II, do Código Civil, cessa o mandato pela morte de uma das partes.

Portanto, inobstante o agravado (Diego) ter sido nomeado inventariante na data de 21/06/2017, elementar que o agravante (Anderson) tem o dever de prestar contas correspondentes ao período que lhe fora outorgado poderes inerentes a respectiva empresa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar caso assemelhado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTÁRIO – PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE FOI CURADOR DO DE CUJUS - DEVER PROVENIENTE DO ENCARGO DE CURADOR
– DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando o dever de prestar contas tem origem legal, o descendente do curatelado possui o direito de exigi-las daquele que exerceu o encargo de curador. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(10153206120218110000 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data de Publicação: 21/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON FERNANDO GRANDINI
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023